Tribunal: TJSP
Processo: 1024361-87.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
ção devida - Valor a ser rateado entre as autoras - Apelo improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1024361-87.2020.8.26.0576; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 07/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/05/2021

Data de publicação:

07/05/2021

Ementa:

Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Morte do irmão das autoras - Existência de outros parentes vivos na linha de sucessão não comprovada - Indenização a ser paga, na íntegra, às únicas beneficiárias - Complementação devida - Valor a ser rateado entre as autoras - Apelo improvido, com observação.